Tribunal: TJDFT
Processo: 0705366-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E DE PERSEGUIÇÃO. RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência e de perseguição contra mulher por razões do sexo feminino, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. Da valoração do conjunto probatório, não se pode extrair que as condutas praticadas pelo acusado se amoldam, objetiva e subjetivamente, aos crimes que lhe foram imputados.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da prática dos crimes tipificados no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal (perseguição contra mulher por razões do sexo feminino) e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 (descumprimento de medidas protetivas de urgência), ambos c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.